Tribunal: TJMT
Processo: 0030956-94.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030956-94.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (EMBARGANTE), ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.140.921-16 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WALTER EDSEL SERANTE (VÍTIMA), GABRIEL TURRA SERANTE - CPF: 032.397.881-95 (VÍTIMA), WENDER ROBERTI DE LIMA - CPF: 043.809.151-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER EDSEL SERANTE - CPF: 879.668.591-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Erro material configurado. Retificação sem efeitos modificativos. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação criminal, para extinguir a punibilidade do
primeiro
apelante, mantida a condenação do
segundo
apelante por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em Discussão

Contradição no fundamento do regime prisional aplicado.

III. Razões de Decidir

1. O acórdão incorreu em erro material ao justificar o regime fechado com base na premissa equivocada de que a pena imposta ultrapassava 4 (quatro) anos, quando, na realidade, foi fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

2.
Permanece inalterado o regime prisional, uma vez que, mesmo em hipóteses de pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento:

O recurso aclaratório deve ser provido parcialmente para extinguir o fundamento de que a pena imposta foi superior a 4 (quatro) anos, mas sem efeito modificativo da parte dispositiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 65, III, "d"; 157, § 2o, I e II; § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2136766 / SP - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo - Sexta Turma - j. 12.2.2025; AgRg no AREsp 2288780/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2023;
TJMT, ED no 0001612-48.2018.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0030956-94.2017.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE (s): WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA

EMBARGADO (s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação criminal no 0030956-94.2017.8.11.0042, para extinguir a punibilidade de Adeilson Ribeiro dos Santos, mantida a condenação por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 276124388).

O embargante sustenta contradição no fundamento sobre o regime prisional, uma vez que o
“adequado [...] seria o semiaberto”
porque
“a pena final aplicada é inferior a 04 (quatro) anos”
.

Requer provimento para que seja sanado o vício (ID 278736366).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0030956-94.2017.8.11.0042, esta e. Primeira Câmara Criminal manteve a pena e o regime impostos, nos termos das seguintes premissas:

“[...] Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes e as circunstâncias do crime [concurso de pessoas].

A condenação por corrupção ativa, praticada em 13.7.2014, transitou em julgado no dia 3.11.2020, ou seja, após a ocorrência do delito em apuração - 28.6.2016 - [Ação Penal no 0015909-85.2014.8.11.0042], a caracterizar maus antecedentes.

Com efeito, “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ, HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Por sua vez, as vítimas Gabriel Turra Serante e Walter Edsel Serante confirmaram, nas duas fases da persecução penal, que o roubo foi cometido por três agentes (Relatório de Mídias - ID 252899678). Essa versão está corroborada pelas confissões dos apelantes WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA e ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS, segundo os quais estavam em conjunto no roubo com WENDER ROBERTI DE LIMA [falecido].

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização do concurso de agentes “quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime” (TJMT, AP no 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Frise-se que a existência de 2 (duas) majorantes no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] “autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O aumento adotado pelo juiz da causa mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto), que tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.952/PA - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 16.4.2024), motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação por furto qualificado, praticado em 1.1.2015, com trânsito em julgado no dia 27.6.2015 (Ação Penal no 0000596-50.2015.8.11.0042) ] e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Sendo assim, preserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do emprego de arma de fogo foi aplicada no patamar de 1/3 (um terço) “observando a redação anterior à alteração legislativa imposta pela lei n. 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu” (Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 252899690).

A Lei no 13.654/2018 acrescentou novo parágrafo ao art. 157 do CP, de modo que o roubo, com emprego de arma de fogo, deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua tipificado no inciso I do § 2o-A.

Nesse quadro, revela-se “descabida a tese de abolitio criminis em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2o, I, do Código Penal, porquanto ocorrido o fenômeno cunhado de continuidade normativa típica, introduzido pela Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo previsto como majorante, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo, 157, §2o-A, I]” (TJMT, AP no 0001139-57.2014.8.11.0052 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 11.6.2024).

Logo, mantém-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I).

Reconhecido o crime na forma tentada (CP, art. 14, II), conserva-se a fração aplicada pelo juiz da causa [em 2/3], a totalizar a pena definitiva do apelante WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reprimenda imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão]
justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena.” (AP no 0006666-10.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – j. 11.2.2025) [...]”
(ID 276054881)

Realmente, consta erro material no fundamento do voto, uma vez que a pena fixada [2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 5 (cinco) dias-multa] é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
(ID 276054881).

Todavia, permanece inalterado o regime prisional, uma vez que, mesmo em hipóteses de pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência
“e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena”
(STJ, AgRg no REsp 2136766 / SP - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo - Sexta Turma - j. 12.2.2025).

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao referido enunciado.”
(AgRg no AREsp 2288780/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2023)

Assim sendo, o recurso aclaratório deve ser provido parcialmente para extinguir o fundamento de que a pena imposta foi superior a 4 (quatro) anos, mas sem efeito modificativo da parte dispositiva (TJMT, ED no 0001612-48.2018.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.2.2022).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para corrigir erro material no acórdão embargado, a fim de constar a seguinte redação:
“Quanto ao regime prisional, a reincidência, e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos (STJ, AgRg no REsp 2136766 / SP - Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo - Sexta Turma - j. 12.2.2025; AgRg no AREsp 2288780/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2023)”
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025